Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-52.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA NO TRAJETO PARA SEU LOCAL DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91 a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado desde que comprovada a condição de incapacidade laboral e consequente impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. As hipóteses que autorizam a concessão dos benefícios auxílio doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez estão previstos nos arts. 59, 42 e 86 da Lei n. 8.213/91, respectivamente.
3. Da leitura dos dispositivos legais extrai-se que a autora não faz jus ao auxílio-doença, uma vez que o laudo pericial atestou que não há nexo causal entre a incapacidade e o trabalho que exercia.
4. Recurso desprovido.